Tribunal: TJDFT
Processo: 0722500-89.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. AFASTAMENTO. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. MESMA ANOTAÇÃO PENAL. BIS IN IDEM. DANO MORAL. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO PARCIAMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de lesão corporal (artigo 129, § 13, CP) e ameaça (artigo 147, CP), na forma dos artigos 5o e 7o da Lei 11.340/2006, com penas de 2 anos e 4 meses de reclusão e 2 meses e 4 dias de detenção, em regime semiaberto, além de condenação ao pagamento de cinco salários mínimos a título de indenização por danos morais. A defesa busca absolvição por insuficiência de provas e ausência de dolo ou, subsidiariamente, redução da pena, substituição por restritiva de direitos, redução da indenização e direito de recorrer em liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se as provas são suficientes para sustentar a condenação por lesão corporal e ameaça; (ii) analisar a ocorrência de bis in idem na dosimetria em razão da utilização da mesma anotação penal para valorar os maus antecedentes e a agravante da reincidência; (iii) examinar a adequação do valor fixado para a reparação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, firme e coerente, corroborada por prova testemunhal, laudo pericial e demais elementos probatórios, possui especial relevância nos crimes de violência doméstica, conforme pacífica jurisprudência do STJ e do TJDFT.
4. O dolo eventual do apelante é configurado pelo arremesso deliberado de uma garrafa de vidro contra a vítima, assumindo o risco de causar lesões, ainda que alegue ausência de intenção.
5. O laudo de exame de corpo de delito confirma as lesões sofridas pela vítima, e a ameaça foi caracterizada pelo teor grave e reiterado das palavras proferidas, suficientes para lhe causar fundado temor.
6. Na dosimetria, não tendo a conduta perpetrada pelo réu ultrapassado a gravidade própria do tipo penal, e inexistindo prova de que o crime tenha sido praticado na frente do filho em comum, deve ser afastada a valoração negativa das circunstâncias do crime.
7. Caracteriza bis in idem a utilização de uma mesma anotação penal constante da FAP em nome do réu, tanto para valorar os antecedentes penais, quanto para caracterizar a multirreincidência.
8. O valor fixado a título de danos morais, de cinco salários mínimos, observa o pedido expresso da acusação e é compatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo dano in re ipsa decorrente da violência doméstica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido. Pena redimensionada.

Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para embasar a condenação em crimes de violência doméstica.
2. O dolo eventual se configura quando o agente, mesmo sem intenção direta, assume o risco do resultado lesivo.
3. Afasta-se a valoração negativa das circunstâncias do crime se a conduta perpetrada pelo réu não ultrapassa a gravidade própria do tipo penal, e não exista prova de que o crime tenha sido praticado na frente do filho em comum.
4. Caracteriza bis in idem a utilização de uma mesma anotação penal constante da FAP em nome do réu, tanto para valorar os antecedentes penais, quanto para caracterizar a multirreincidência.
5. A fixação de danos morais em crimes de violência doméstica independe de instrução probatória quando há pedido expresso da acusação.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 129, § 13; 147; 33, § 2o, “b” e § 3o; 44; 61, II, “f”; 69 e 77. Lei 11.340/2006, arts. 5o e 7o. Código de Processo Penal, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.124.394/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, 5a Turma, j. 4/10/2022; STJ, APn 943/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, j. 20/4/2022; TJDFT, Acórdão 1927531, 0701154-51.2021.8.07.0019, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 26/9/2024.